Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-32.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Preparo não recolhido, com o pedido de gratuidade nas razões recursais. Indeferimento, com determinação para os recolhimentos devidos. Não cumprimento com nova intimação para recolhimento, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC. Regularização não providenciada. Deserção.
Recurso a que não se conhece.